Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.
2. O curso das demandas de natureza cognitiva não é sobrestado em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa, conforme disposição do § 1o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, segundo o qual terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a demanda por quantia ilíquida contra a recuperanda.
3. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte. Outrossim, a aplicação da multa do § 4o do artigo 1.021 do diploma processual reclama razões recursais manifestamente improcedentes.
4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos.